Tribunal: TJSP
Processo: 1000430-65.2018.8.26.0369
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - Ação acidentária – Sequelas graves e irreversíveis na mão direita - Condições pessoais e sociais desfavoráveis - Comprometimento total e permanente da capacidade laborativa e nexo de causalidade – Comprovação - Benefício cabível - Aposentadoria por invalidez acidentária – Termo inicial – Citação.

Valores em atraso - Juros moratórios e correção

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - Ação acidentária – Sequelas graves e irreversíveis na mão direita - Condições pessoais e sociais desfavoráveis - Comprometimento total e permanente da capacidade laborativa e nexo de causalidade – Comprovação - Benefício cabível - Aposentadoria por invalidez acidentária – Termo inicial – Citação.

Valores em atraso - Juros moratórios e correção monetária computados de acordo com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 870.947 (Tema 810).

Honorários advocatícios - Fixação em liquidação - Art. 85, § 4o, II, do CPC, com observância do que decidir o E. STJ ao apreciar o Tema 1105, que revisa a Súmula 111.

Recurso voluntário desprovido. Reexame necessário parcialmente provido.